Tribunal: CARF
Processo: 19515.000940/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000940/2010-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.927 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GF MACHINING SOLUTIONS MAQUINAS LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Em respeito ao art. 63, §8o, do RICARF, 2015 é de se refletir o entendimento
adotado pela maioria do colegiado em sessão de julgamento. Sendo assim,
cabe trazer que se as infrações forem impostas por falta de apresentação dos
arquivos, e não por falta de sua escrituração, até a vigência da Lei
12.766/2012, ou seja, até 24.10.2013, aplicar-se-ia a penalidade mais branda
prevista na MP 2.158-35/2001, em razão da retroatividade benigna.
Nada obstante, caso, fique demonstrado que o contribuinte não mantinha o
sistema de escrituração digital, continuaria sendo aplicável as multas previstas
no art. 12 da Lei 8.218/91. O que se afasta a afirmação de erro na tipificação da
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000940/2010-15
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000940/2010-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1102-001.281, da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Financeiros que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares
de nulidade da decisão recorrida e do lançamento e, no mérito, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recuso voluntário para que a multa de ofício seja aplicada nos termos do inciso II
do art. 57 da MP 2.158-35/01, com a redação dada pela Lei 12.873/13.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
Rejeita-se preliminar de decisão de primeira instância que enfrenta todos os
argumentos de defesa aduzidos pelo contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não é nulo o lançamento que atende aos requisitos formais previstos na
legislação de regência.
MULTA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ARQUIVOS
DIGITAIS.
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se
retroativamente o disposto no art. 57, II, da Medida Provisória no 2.15835/01,
com a redação conferida pelo art.8o da Lei no 12.873/13, na hipótese de falta
de apresentação de arquivos digitais requeridos pela Fiscalização.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que as obrigações acessórias previstas no art. 11 da Lei 8.218/1991, cujo
descumprimento é punido pelas penalidades previstas no art. 12 da mesma Lei, são
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000940/2010-15

completamente distintas das disciplinadas no art. 16 da Lei 9.779/1999, razão pela qual não se
aplica o art. 57 da MP 2.158-35/2001, mesmo após suas sucessivas modificações, aos casos de
descumprimento de obrigações relacionadas à escrituração digital.

Em despacho às fls. 298 a 300, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado, não foram apresentadas Contrarrazões, tampouco Recurso
Especial pelo sujeito passivo.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo – o que concordo com o exame constante em despacho
de admissibilidade do acórdão.

Quanto ao mérito, qual seja, discussão acerca das obrigações acessórias
previstas no art. 11 da Lei no 8.218/1991 – se o descumprimento é punido pelas penalidades
previstas no art. 12 da mesma Lei - se são completamente distintas das disciplinadas no art. 16 da
Lei no 9.779/1999, razão pela qual não se aplicaria o art. 57 da MP no 2158-35/2001, mesmo
após suas sucessivas modificações, aos casos de descumprimento de obrigações relacionadas à
escrituração digital, sem delongas, manifesto minha concordância com o entendimento exposto
no acórdão recorrido. O que, peço licença para transcrever parte do voto do ilustre ex-
conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho:
“[...]
A imposição de penalidade no âmbito do direito tributário está pautada pela
regra da tipicidade cerrada. A multa imposta pela Fiscalização à Contribuinte
tem como fundamento “não cumprir o prazo estabelecido para apresentação
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000940/2010-15

de arquivos e sistemas” ou, em termos mais simples, apresentar fora do prazo,
em atraso, as informações pretendidas. Veja-se, no particular, que a multa
prevista no dispositivo é calculada em função da demora na apresentação de
arquivos digitais: “por dia de atraso”.
É intuitivo que o “atraso” pressupõe que os arquivos tenham sido efetivamente
apresentados à Fiscalização, contudo, a destempo. Não é a hipótese dos autos,
conforme afirmação da própria Fiscalização, que atesta expressamente a falta
de entrega dos documentos pela Contribuinte. Nesses termos, a multa
adequada à hipótese seria aquela prevista no inciso II do referido art. 12,
cabível para as hipóteses de “omissão” por parte da Contribuinte em relação
às informações solicitadas, verbis:
“Art. 12 A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
II multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a
um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada
pela Medida Provisória no 215835, de 2001)” (grifei)
Não seria possível transmutar um lançamento em outro, seja por força do
mencionado princípio da tipicidade cerrada no direito tributário, seja pelo
fato de as bases de incidência das penalidades serem distintas para cada uma
das hipóteses (percentual da receita bruta por dia de atraso x valor da
operação omitida). Não é possível alegar sequer que a penalidade aplicada,
apesar de equivocada, seria mais benigna à Contribuinte, já que não há
informação nos autos sobre as bases de incidência e cálculos respectivos.
Em que pese esse entendimento pessoal, por ter ficado vencido em discussão
travada pelo Colegiado em relação ao cancelamento integral da multa por
erro de tipificação, suscito, de ofício, preliminar de retroatividade benigna nos
termos abaixo.
Retroatividade Benigna – Art. 106, II, “c”, do CTN
Superado o argumento supra, ainda assim o lançamento não poderia
prevalecer tal como lavrado, ante a aplicação retroativa da multa prevista no
art. 57 da Medida Provisória no 215835/2001, conforme nova redação dada
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000940/2010-15

pela Lei no 12.766/12 e, posteriormente, pela Lei no 12.873/13. Dispunha o art.
57 da Medida Provisória no 2.15835/01 o quanto segue:
“Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
I R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mêscalendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações
ou esclarecimentos solicitados; II cinco por cento, não inferior a R$ 100,00
(cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras,
próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os
valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por
cento.”
O art. 16 da Lei 9.779/99 referido na norma dispõe que:
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.”
A Lei no 12.766/12 alterou o art. 57 da Medida Provisória no 215835/01, cuja
redação passou a ser a seguinte:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para apresentálos ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e sujeitarseá às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de
2012)
I por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mêscalendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado
lucro presumido; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000940/2010-15

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mêscalendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento; (Incluído
pela Lei no 12.766, de 2012)
II por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou
para prestar esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal,
que nunca serão inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil
reais)
III por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento),
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao
da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim
entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores
e o percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em
70% (setenta por cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na
última declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro,
ou tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser
aplicada a multa de que trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela
Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a
declaração, demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. (Incluído pela Lei no
12.766, de 2012)” (grifei)
A questão posta, quando da alteração da redação do art. 57 da Medida
Provisória no 2.15835/01, promovida pela Lei no 12.776/2012, era se o art. 12
da Lei 8.218/91 haveria sido revogado tacitamente ou não, já que o art. 57 da
referida medida provisória passou a mencionar também a hipótese genérica de
falta apresentação de escrituração digital.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000940/2010-15

Analisando esta questão, a 3a Turma Ordinária desta Câmara de Julgamento,
em 10/04/2013, conforme acórdão no 1103000.844, decidiu que o art. 57, II da
Medida Provisória no 2.15835/01 deve ser aplicado retroativamente, por força
do art. 106, II do CTN, no caso de não apresentação de arquivos digitais.
Veja-se:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS.
Comprovado, quanto ao ano-calendário 2005, que o contribuinte apresentou à
fiscalização arquivo digital de livro auxiliar contábil, não se sustenta a
penalidade com fundamento na falta de entrega. Recurso de ofício negado.
Por força do art.106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se
retroativamente o disposto no art.57, II, da Medida Provisória no 2.15835/01,
com a redação conferida pelo art.8o da Lei no 12.766/12, na hipótese de falta
de apresentação de livros em formato digital (arquivos digitais).” (grifei)
A própria RFB analisando o tema, no Parecer Normativo RFB no 3/13
entendeu pela revogação tácita do art. 12 na hipótese da falta de apresentação
de arquivos digitais, desde que a fiscalização não logre êxito em provar que a
empresa não dispunha de escrituração digital. Confira-se:
[...]
Considerando que a Fiscalização não comprovou que a Contribuinte não teria
escrituração digital, não há como manter, nos termos do Parecer referido
acima, a aplicação do art. 12, III da Lei no 8.218/91, por força da
retroatividade benigna, tendo em vista que a autoridade fiscal teria que ter
comprovado a não escrituração dos arquivos.
Não bastasse, note-se que a distinção das tipificações efetuada pelo Parecer
Normativo RFB no 3/13, conforme analisado acima, deixou de ter sentido com
a publicação, em 24 de outubro de 2013, da Lei no 12.873/13, a qual alterou
novamente a redação do art. 57 da Medida Provisória no 2.15835/01. Veja-se:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000940/2010-15

para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
II por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por
mês-calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)” (grifei)
Com o advento da referida Lei no 12.873/2013, o tipo a ser penalizado não é
mais “deixar de apresentar”, mas “deixar de cumprir as obrigações
acessórias”, a qual é uma tipificação mais ampla do que a anterior.
Não há que se distinguir, como pretendia o referido parecer normativo, a
conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de “não manter os arquivos”,
para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a tipificação dada pela
Lei no 12.783/2013 é “deixar e
cumprir as obrigações acessórias”, o que incluiu tanto a conduta de não
apresentar os documentos, quanto a conduta de não manter os arquivos à
disposição.
Também não há como se distinguir as obrigações acessórias de que tratam o
art. 16 da Lei n. 9.779/99 da escrituração digital (arquivos magnéticos) objeto
de regulamentação pela Lei n. 8.218/91. É incontroverso que a realização e
manutenção de escrituração digital são espécies do gênero “obrigações
acessórias”, cuja base legal é o citado art. 16 da Lei n. 9.779/99. Trata-se de
entendimento positivado pelo próprio legislador federal, por meio da citada
Lei no 12.766/12, que alterou o art. 57 da Medida Provisória no 215835/01, do
seguinte teor:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para apresenta-los ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766,
de 2012) (grifou-se)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000940/2010-15

Quisesse excluir a escrituração digital do alcance das obrigações acessórias
de que tratam o art. 16 da Lei n. 9.779/1999, o legislador o teria feito
expressamente, mediante dispositivo específico, que ressalvasse a aplicação da
nova legislação em relação às hipóteses de cumprimento (de obrigação
acessória) de entrega de escrituração digital pelo contribuinte.
Além disso, a penalidade, que era R$ 1.000,00 por mês-calendário, passou a
ser de R$ 500,00, o que indica ser esta uma lei mais benéfica.
Diante de todo o exposto, superado o vício da acusação fiscal acima referido,
impõe-se ao menos o reconhecimento da retroatividade benigna ao caso em
tela para que a multa seja aplicada nos termos do inciso II do art. 57 da
Medida Provisória no 2.15835/01, com redação dada pela Lei no 12.873/13.
Por tais fundamentos, orienta-se voto no sentido de conhecer do recurso
voluntário para rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para que a multa seja aplicada nos termos do
inciso II do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada
pela Lei no 12.873/13 [...]”

Frise-se que esse colegiado – 3a Turma da CSRF já apreciou a mesma
discussão – acórdão 9303-008.133, sendo negado, por unanimidade de votos, provimento ao
recurso da fazenda. Consignou a seguinte ementa:
“[...]
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA
OU
COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE. MENOS GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão
definitiva, assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que,
posteriormente à data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao
contribuinte, mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da
sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida
Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012,
afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000940/2010-15

severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.”

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Nada obstante ao meu voto, é de se considerar que a maioria do colegiado na
sessão de julgamento votou pelas conclusões, o que, por conseguinte, em respeito ao art. 63, § 8o,
da Portaria MF 343/2015, in verbis:
“Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos e a matéria em que o foram, e os impedidos.
[...]
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto
de qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator
reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela
maioria dos conselheiros. [...]”

É de se refletir o posicionamento da maioria do colegiado que votou pelas
conclusões, considerando que, a depender do tipo de infração, mesmo para o período em
questão, ainda seriam aplicáveis as infrações e as penalidades previstas nos arts. 11 e 12 da Lei
8.218/91 – o que, por conseguinte, entenderam que a tipificação trazida pela fiscalização não
estaria incorreta. Para tanto, considerou-se que:
 O inciso. II do art. 12 da Lei 8.218/91 seria aplicado se o contribuinte
apresentou referidos arquivos com prestações incorretas ou com omissões;
 Se ele entregou em atraso ou não entregou, estaria correto o inciso III, nos
termos em que foi aplicado. Tanto que a turma julgadora não acatou a tese
proposta por ele;
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000940/2010-15

 Quanto à aplicação da retroatividade benigna, é necessário verificar se foi
somente falta de apresentação ou se o contribuinte não mantinha os
arquivos com a escrituração digital;
 Observa-se que o contribuinte afirma a existência dos arquivos e que os
teriam entregados à fiscalização em 08/09/2009, antes mesmo da lavratura
do auto de infração.
 Forçoso considerar a aplicação da retroatividade benigna no presente caso.

Ou seja, que se as infrações forem por falta de apresentação dos arquivos, e não
por falta de sua escrituração, até a vigência da Lei 12.766/2012, ou seja, até 24.10.2013 (Lei
12.873/2013), aplica-se penalidade mais branda prevista na MP 2.158-35/2001, em razão da
retroatividade benigna.

E, caso, fique demonstrado que o contribuinte não mantinha o sistema de
escrituração digital, continua aplicável desde sempre as multas do art. 12 da Lei 8.218/91. Para
tanto, traz que o art. 4o da Lei 13.670/2018 reforça o entendimento de que os art. 11 e 12 da Lei
8.218/91 nunca perderam sua vigência ou teriam sido revogados tacitamente

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital